Tribunal: TJES
Processo: 5005754-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005754-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANCISCO TEIXEIRA MENDES

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005754-96.2024.8.08.0000

AGVTE
:

FRANCISCO TEIXEIRA MENDES

AGVDA: ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS (AMBEC)

RELATOR:
D
ES.
robson luiz albanez

E
menta
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por FRANCISCO TEIXEIRA MENDES contra decisão da 1ª Vara de Pancas, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O recorrente alega insuficiência de recursos financeiros e pleiteia a reforma da decisão, além da atribuição de efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a declaração de hipossuficiência financeira do agravante, nos termos do art. 99, § 3º do CPC, é suficiente para concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se o fato de o agravante ser representado por advogado particular impede o deferimento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de insuficiência financeira feita por pessoa natural presume-se verdadeira, conforme art. 99, § 3º, do CPC, cabendo à parte adversa provar o contrário.

A condição de ser assistido por advogado particular, por si só, não é motivo para o indeferimento do benefício, como disposto no art. 99, § 4º, do CPC.

A percepção de dois salários mínimos mensais pelo agravante, que é lavrador e aposentado por idade, além de receber pensão por morte, não é suficiente para suprir as necessidades básicas de subsistência e arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

A gratuidade da justiça é mecanismo indispensável ao acesso à Justiça, e a concessão do benefício, neste caso, está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira feita por pessoa natural só pode ser afastada mediante prova em contrário.

O patrocínio por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça, conforme o art. 99, § 4º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005754-96.2024.8.08.0000

AGVTE
:

FRANCISCO TEIXEIRA MENDES

AGVDA: ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS (AMBEC)

RELATOR:
D
ES.
robson luiz albanez

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

FRANCISCO TEIXEIRA MENDES
,
eis que i
nconformad
o
com a
decisão
proferida pelo juízo da
1
ª Vara
de Pancas
(processo nº 5000338-30.2024.8.08.0039
)
,
que
lhe
indeferiu
o
s beneplácitos da gratuidade da justiça
.

Aduz
a
Recorrente, em síntese, que faz jus
a

isenção lega
l
, pugnando assim pela reforma do
decisum
e
, desde logo, pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

No mérito, requer
o provimento do recurso com a consequente reforma da r. decisão objurgada.

A teor da decisão de ID nº 8257491, foi deferida a antecipação da tutela recursal.

Embora intimada, a recorrida deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar
contrarrazões.

P
ois bem.

Consoante a dicção do artigo 99, § 3º, do NCPC, a parte poderá ser beneficiada pela assistência judiciária gratuita mediante simples afirmação de que não possui recursos de ordem financeira, sendo certo que tal alegação presume-se verdadeira. Vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3
º
- Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Na concretude do caso, verifico que o Magistrado Singular indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Todavia, em meu sentir, a realidade fática do caso concreto está a me relevar que não há a ideal correspondência entre a fundamentação que levou ao indeferimento do pedido e as condições pelas quais o benefício da assistência judiciária há de ser apreciado, qual seja, a possibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo ao seu sustento ou de sua família.

É certo que é facultado ao Juiz indeferir a pretensão do benefício da justiça gratuita, mostrando-se tal medida, por vezes, salutar, mas na concretude do caso, acredito que as condições do Agravante lhe permitem usufruir do aludido benefício.

Com efeito, a benesse da justiça integral e gratuita é mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça, e também por isso, tenho que deve ser acolhido o pleito da recorrente.

Na análise do caso vertente, constato que o agravante, lavrador, declarou expressamente que não possui condições de suportar o ônus do processo sem prejuízo do próprio sustento familiar.

Verifico, ainda, que o recorrente, conforme documentos acostados no ID nº 8237573 (fls. 19/23), além de ser aposentado por idade, recebe pensão por morte, de modo que ele percebe mensalmente, juntamente, os dois benefícios previdenciários, apenas 2 (dois) salários mínimos, não permitindo suprir as necessidades básicas de subsistência garantidas constitucionalmente e satisfazer as custas processuais.

Outrossim, em que pese o agravante esteja representado por advogado particular, esta circunstância, de forma isolada, não é suficiente para impedir a concessão, como se depreende do art. 99, § 4º, do CPC.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 2) O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família. 3) O entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que - via de regra - ?a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário? (STJ, Primeira Turma, RESP nº 1115300/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009). 4)
Hipótese em que não há prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pelo autor.
5)
O patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, premissa essa evidenciada, inclusive, no §4º do artigo 99 do Código de Processo Civil.
6) Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0001396-07.2019.8.08.0015; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 17/11/2020; DJES 18/12/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PARTE ASSISTIDA POR ADVOGADO PARTICULAR. CIRCUNSTÂNCIA ISOLADA. DIREITO AO BENEFÍCIO. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme em afirmar que
a mera circunstância de estar a parte assistida por advogado particular não é razão suficiente ao indeferimento do benefício legal.
(TJES; AI 0005702-50.2015.8.08.0050; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 03/11/2015; DJES 12/11/2015)

Dito isso, ao meu sentir, a recorrente cumpriu com o requisito necessário para ser beneficiado pela assistência judiciária gratuita, mormente se cotejada com a realidade financeira da parte que dos autos emana, entendimento este amplamente difundido, até mesmo pela Suprema Corte:

CONSTITUCIONAL. ACESSO À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Lei 1.060, de 1950. C.F., art. 5º, LXXIV. I. - A garantia do art. 5º, LXXIV -- assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos -- não revogou a de assistência judiciária gratuita da Lei 1.060, de 1950,
aos necessitados, certo que, para obtenção desta, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não permite vir a Juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família.
Essa norma infraconstitucional põe-se, ademais, dentro no espírito da Constituição, que deseja que seja facilitado o acesso de todos à Justiça (C.F., art. 5º, XXXV). II. - R.E. não conhecido. (RE 205746, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 26/11/1997, DJ 28-02-1997 PP-04080 EMENT VOL-01859-06 PP-01269)

Não diverge deste entendimento os julgados do “Tribunal da Cidadania”, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1.
Esta Superior Corte de Justiça possui entendimento jurisprudencial de que a simples declaração de miserabilidade feita pela parte é suficiente para deferimento do benefício da justiça gratuita. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.(AgRg no Ag 1005888/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 20/11/2008, DJe 09/12/2008)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DO ART.4º DA LEI 1.606/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SIMPLES DECLARAÇÃO DA PARTE DE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO.1.
Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte, para a pessoa física gozar dos benefícios alusivos à assistência judiciária gratuita previstos na Lei 1.060/50, basta requerimento formulado na petição inicial
, incumbindo à parte contrária, se assim entender, o ônus de comprovar que o requerente não se encontra em estado de miserabilidade jurídica.2. Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp 1047861/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/11/2008, DJe 09/02/2009)

Em outras palavras, ao menos nesta etapa preambular em que proferida a decisão recorrida, tenho que as provas dos autos de origem não são suficientes para infirmar a concessão do benefício pleiteado.

Somente a título de esclarecimento, oportuno ressaltar, que a benesse
sub examine
não constitui isenção absoluta, mas desobrigação temporária, até que a assistida possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou da sua família, como prescreve o artigo 98, § 3º do NCPC.

Desta feita,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, deferindo em prol do agravante os benefícios da gratuidade da justiça, ratificando a tutela recursal outrora deferida no ID nº 8257491.

É como voto.

DES.
Robson Luiz Albanez

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.